Tribunal: TJDFT
Processo: 0745191-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO CONTRA INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELA EXEQUENTE. DISPENSA DE CAUÇÃO. INVIABILIDADE. RISCO DE DANO GRAVE OU DE INCERTA REPARAÇÃO. VALORES EM EXECUÇÃO ELEVADOS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 521, parágrafo único, do CPC, as exceções legais à prestação de caução no cumprimento provisório de sentença não são absolutas, devendo a possibilidade de dispensa ser examinada pelo magistrado a partir dos elementos do caso concreto, para verificar a existência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação em face do pedido levantamento de valores pelo exequente.
2. Em atenção à referida disposição normativa, a jurisprudência desta Sexta Turma Cível, de acordo com a orientação jurisprudencial dominante, manifesta o entendimento de que a dispensa de caução tem lugar apenas nas hipóteses de levantamento de valores de baixa expressão financeira, e quando a parte exequente demonstre a inexistência de potencial irreversibilidade da medida. Precedentes.
3. No caso dos autos, ainda que presentes as hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521, I e III, do CPC, em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios e por pender julgamento de agravo em recurso especial para conformação do título judicial, verifica-se necessária exigência de caução com fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal, em razão de risco de dano grave ou de incerta reparação, considerando se tratar de execução de valor elevado e também controverso, por estar pendente de julgamento a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo agravado.
4. A execução provisória encontra-se garantida, e agravante também não demonstrou ou mesmo alegou estado de necessidade ou imprescindibilidade dos valores que pretende levantar, conforme preconiza o Tema de Repetitivo no 443 do STJ, segundo o qual: “É permitido ao juiz da execução, diante da natureza alimentar do crédito e do estado de necessidade dos exequentes, a dispensa da contracautela para o levantamento do crédito, limitado, contudo, a 60 (sessenta) vezes o salário mínimo.”
5. Agravo de instrumento desprovido.